Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM DUPLICIDADE. ERRO MATERIAL APONTADO.VERIFICADO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1.Uma vez verificado erro material na parte dispositiva do voto, a sua correção é medida que se impõe.
2. Observada a duplicidade na majoração dos honorários, acolhem-se os declaratórios para que seja extirpada da parte dispositiva do voto a seguinte expressão: “Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais conforme o CPC 98, §3o.”
3. Embargos conhecidos. Dado Provimento.